Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703411-32.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 24.832.813 ADAMASIL ALVES PORTILHO JUNIOR RECORRIDO: LUZIANIA PEREIRA NEVES DA SILVA DECISÃO A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso dos autos, não há elementos aptos a demonstrar que a recorrente é merecedora dos benefícios da gratuidade de justiça. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica intimada a recorrente a promover o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator